Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-12.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011804-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSIMAYRE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 780.659.251-20 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA – DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXERCÍCIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O STJ decidiu no RMS 27.566, que na avaliação de provas, cabe o controle da legalidade, inclusive, no tocante às regras previstas no edital do certame, à vinculação ao conteúdo programático previsto no instrumento convocatório, ao conhecimento prévio dos critérios que serão adotados pela comissão examinadora, avaliando também a adequação de tais medidas à finalidade que almeja o concurso público.

2.

Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, torna difícil a aferição, quiçá, impossível, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não foram abordados em sua prova, prejudicando, ou melhor, destruindo sua ampla defesa, pois dessa forma, o candidato só poderá formular recurso genérico, desconhecendo quais foram os critérios do examinador, impedindo-o de combater especificamente os pontos exigidos na resposta considerada padrão pela banca de avaliação do concurso público.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosimayre Ferreira de Araújo
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011804-12.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor de ato praticado pelo
Presidente da Banca de Avaliação Didática do Concurso da SEDUC/MT,
denegou a segurança requerida para que a banca fornecesse os critérios de avaliação da prova didática utilizados, bem como a reabertura de prazo hábil à apresentação de recurso administrativo, que deveria ser julgado e veiculado de forma motivada.

A sentença teve por fundamento principal o fato de que
“no caso concreto não há prova pré-constituída de que a impetrante tenha buscado acesso ao teor da correção da prova, apresentando requerimento endereçado à comissão do concurso. Logo, não há ato administrativo que viole direito da impetrante, na medida em que a rotina de divulgação dos resultados seguiu os ditames editalícios”.

Requer a concessão da ordem pleiteada, com a determinação para que a banca examinadora
“forneça à candidata impetrante, a rotina/expediente/planilha de Avaliação da Prova Didática promovida pela Banca, a fim de que, de forma clara, transparente, discriminada e precisa, possa a interessada inteirar-se, devidamente, dos resultados e notas atribuídos à sua avaliação didática, determinando-se, após, a abertura de prazo hábil à apresentação de recurso administrativo, que deve ser julgado e veiculado de forma motivada pela Banca”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Ressai dos autos que a Apelante prestou concurso público para concorrer a uma vaga ao cargo de Professora de Educação Básica/Pedagogia – polo Tangará da Serra e que, na terceira etapa, após lograr êxito nas fases objetiva e discursiva, foi eliminada na prova didática por ausência de pontuação mínima apta a classificação.

O objeto da ação mandamental consubstancia-se no pedido para que a banca forneça os critérios de avaliação da prova didática e oportunize o recurso administrativo de forma adequada.

Indeferido pelo magistrado
a quo
ao fundamento da não intervenção do Poder Judiciário sobre os critérios de avaliação adotados pela banca.

Pois bem.

A Administração Pública tem liberdade, definida pela lei e sem desbordá-la, para estabelecer as regras edilícias e critérios de avaliação na realização de concurso público.

Trata-se de uma decisão discricionária da autoridade, observada a conveniência e a oportunidade para o interesse público, que se exaure com sua publicação, estando a autoridade pública, a partir desse momento, vinculada a seus ditames.

Com a publicação, o edital transforma-se em ato vinculado, é a lei do procedimento (vinculação ao instrumento convocatório), não podendo o administrador exigir nem mais e nem menos do que nele está previsto, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. O edital é a lei interna do concurso.

Entretanto, a Administração Pública não pode realizar qualquer etapa do concurso público de maneira sigilosa.

Desde o edital, deve-se contar com todas as formas possíveis de divulgação. Além disso, o candidato deve ter garantido o acesso à sua prova, se necessário. Isso inclui as avaliações orais, que devem ser realizadas em sessão pública e gravadas, para permitir um eventual recurso do candidato.

Disso se infere que o concurso público é regido pelo signo da isonomia, que demanda a igualdade de tratamento dos candidatos durante todo o curso do processo seletivo – compete à organização do concurso público e à sua banca examinadora conferir igual tratamento e consideração a todos os candidatos em todas as fases do concurso, de modo a que se distingam entre si unicamente em virtude de seu desempenho no certame.

O direito líquido e certo se limita a ter o devido acesso aos critérios utilizados para sua avaliação na prova didática, oportunizados eventual contraditório ou impugnação.

O atendimento da moralidade administrativa se traduz na obrigatoriedade de um processo seletivo norteado por critérios públicos e, tanto quanto possível, objetivos, de modo a afastar as escolhas baseadas em afinidades ou opiniões pessoais da autoridade responsável pela admissão dos servidores num determinado órgão ou ente público.

Aproximada dessa ideia está a observância da impessoalidade. A seleção de futuros servidores mediante um processo público, em que se impõe a mesma avaliação a todos os candidatos, assegura-lhes a igualdade de oportunidades, afastando a indicação pessoal para o exercício de cargos de atribuições técnicas e/ou burocráticas, desprovidos de funções de direção, chefia e assessoramento (para as quais se admite, como é cediço, a nomeação para cargos em comissão). Vedam-se também os favorecimentos e as perseguições aos candidatos.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. A súmula 266 do STJ assegura que “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”. (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

O STJ decidiu no RMS 27.566 que, na avaliação de provas, cabe o controle da legalidade, inclusive, no tocante às regras previstas no edital do certame, à vinculação ao conteúdo programático previsto no instrumento convocatório, ao conhecimento prévio dos critérios que serão adotados pela comissão examinadora, avaliando também a adequação de tais medidas à finalidade que almeja o procedimento seletivo.

Nesse diapasão, ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora impossibilita ao candidato a verificação do conteúdo e dos fundamentos exigidos, o que prejudica a transparência e o direito à impugnação, pois dessa forma, o candidato só poderá formular recurso genérico, porque desconhece quais foram os critérios do examinador, impedindo-o de combater especificamente os pontos exigidos na resposta considerada padrão pela banca de avaliação do concurso público.

Portanto, não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, diante da ausência de fundamentação da decisão administrativa.

Desse modo, entendo que merece reforma a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, vez que se afasta do cerne de discussão trazido à baila.

No mesmo sentido, o parecer do
parquet
que destacou
“Diante dessa circunstância, a Apelante ingressou com recurso administrativo (id. 75521963 e id. 75521964), mas a banca examinadora limitou-se a divulgar, de maneira genérica, o resultado de todos os recursos administrativos interpostos, elencando-os em dois tipos “situação: nota alterada” e “situação: indeferido” (id. 75521965 e id. 75521966). Dessa forma, entendo que a Apelante possui direito de ter acesso aos critérios de avaliação, referente à Avaliação Didática, de maneira que a divulgação das notas, sem elencar as razões, viola seu direito líquido e certo. Além disso, houve violação à motivação dos atos administrativos quando da divulgação do resultado dos recursos administrativos interpostos, uma vez que a autoridade coatora se limitou a realizar uma divulgação genérica, sem elencar os motivos do indeferimento ou deferimento dos recursos. Portanto, resta evidente o direito líquido e certo da Apelante”.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto por Rosimayre Ferreira de Araújo, para que a apelada disponibilize o expediente de avaliação da prova didática, bem como para que a banca examinadora apresente de forma explícita e fundamentada os critérios para o indeferimento do seu recurso administrativo, sendo reabertos os prazos para novo recurso administrativo.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022